Tribunal: TJDFT
Processo: 0737146-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ELETROBRÁS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. ART. 76, CPC. RECURSO E CONTRARRAZÕES DA RÉ NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1003955/RS E 1028592/RS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO DE JUN/1987 (26,06%). CABÍVEL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE HOMOLOGAÇÃO. TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. FORMA DE PAGAMENTO. AÇÕES OU DINHEIRO. ESCOLHA DA RÉ. DECRETO-LEI 1.512/1976. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO CPC/73. INCABÍVEL. AÇÃO JULGADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/15. ADEQUAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme estabelece o art. 76 do Código de Processo Civil, verificada a irregularidade na representação processual da parte, necessário conceder prazo para a regularização, sob pena de não conhecimento do recurso.
1.1. Descumprida a determinação de regularização da representação na fase recursal, o relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente ou determinará o desentranhamento das contrarrazões. Recurso e contrarrazões da ré não conhecidos.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça analisou a matéria referente ao empréstimo compulsório de energia elétrica, no julgamento dos Recursos Especiais 1003955/RS e 1028592/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmando a tese de que: “3. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O PRINCIPAL: 3.1 Os valores compulsoriamente recolhidos devem ser devolvidos com correção monetária plena (integral), não havendo motivo para a supressão da atualização no período decorrido entre a data do recolhimento e o 1° dia do ano subseqüente, que deve obedecer à regra do art. 7°, § 1°, da Lei 4.357/64 e, a partir daí, o critério anual previsto no art. 3° da mesma lei. 3.2 Devem ser computados, ainda, os expurgos inflacionários, conforme pacificado na jurisprudência do STJ, o que não importa em ofensa ao art. 3° da Lei 4.357/64.”
3. Os índices aplicáveis à correção do valor principal decorrente do empréstimo compulsório tomado pela Eletrobrás incluem os expurgos inflacionários de fevereiro de 1986 e de junho de 1987.
3.1. In casu, tratando-se de recolhimentos realizados de 1987 a 1993, deve ser incluída na condenação apenas o índice de junho de 1987.
4. Quanto à correção monetária do débito objeto da condenação, o STJ entendeu que “os valores objeto da condenação judicial ficam sujeitos a correção monetária, a contar da data em que deveriam ter sido pagos: a) quanto à condenação referente às diferenças de correção monetária paga a menor sobre empréstimo compulsório (item 3 supra), o débito judicial deve ser corrigido a partir da data da correspondente assembléia-geral de homologação da conversão em ações.”
4.1. No caso dos autos, a assembleia geral que homologou a conversão dos créditos constituídos nos exercícios de 1988 a 1993 ocorreu em 30/06/2005, portanto, o débito a ser apurado em liquidação de sentença deve ser atualizado a partir da referida data.
5. O início da incidência dos juros compensatórios (remuneratórios) depende da apuração da diferença de correção monetária sobre o principal, momento que em que passará a incidir o percentual de 6% ao ano, nos termos do Decreto-lei 1512/76 e do entendimento firmado no julgamento dos recursos paradigmas.
6. Os juros remuneratórios do empréstimo compulsório sobre energia elétrica são devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano, e serão devidos até o efetivo pagamento. (EDv nos EAREsp. 790.288/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 2.9.2019).
7. A escolha da forma do pagamento das diferenças apuradas, em dinheiro ou na forma de participação acionária, fica a critério da ELETROBRÁS, conforme entendimento sedimento nos paradigmas.
8. Na aplicação do direito intertemporal, as novas regras relativas a honorários advocatícios de sucumbência, advindas da edição do CPC de 2015, devem ser aplicadas imediatamente em qualquer grau de jurisdição, sempre que houver julgamento da causa já na vigência do novo Código.
8.1. Sentença alterada para fixação dos honorários conforme as regras do Código de Processo Civil de 2015.
9. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.